Tribunal: TJBA
Processo: 8014692-61.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014692-61.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: AGILZA CONCEICAO DE SOUZA LEANDRO

Advogado(s)
:
TALLISSON LUIZ DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXAS ABUSIVAS. FIXAÇÃO JUDICIAL COM BASE NA MÉDIA DE MERCADO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração em apelação cível. A instituição financeira alega nulidade da decisão singular e questiona a fixação judicial dos juros com base na taxa média de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Saber se:

(i) o julgamento monocrático foi válido; e

(ii) é legítima a revisão judicial das taxas de juros remuneratórios com base na média de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático é legítimo nos termos do art. 932, IV, "a", do CPC, quando fundado em jurisprudência dominante.

4. As taxas de juros pactuadas ultrapassam significativamente os parâmetros médios do mercado, evidenciando abusividade.

5. É válida a utilização da taxa média como referência para adequação contratual, diante da desproporção comprovada entre os valores praticados e os dados oficiais do Banco Central.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válido o julgamento monocrático fundado em jurisprudência consolidada.

2. Taxas de juros remuneratórios manifestamente superiores à média de mercado são passíveis de revisão judicial."

Legislação relevante citada: CPC, art. 932, IV, "a"; CDC, art. 6º, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 469.333/RS; AgInt no AREsp 657.807.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8014692-61.2022.8.05.0039 em que figuram como Agravante, CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A e, como Agravada, AGILZA CONCEICAO DE SOUZA LEANDRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ___ de _____________ de 2025

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA